Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731948-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RESENDE AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GOMES MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Paulo Roberto Resende, contra decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou a desocupação do imóvel objeto de ação de despejo, proposta por Maria das Graças Gomes Morais, por falta de pagamento de contrato de aluguel pelo agravante, por 6 meses. Em apertada síntese, o agravante aduz que é parente da agravada e que o contrato de locação foi firmado de forma verbal. Informa que pagou os aluguéis, mas que a agravada exige pagamento em espécie e que, por isso, não possui prova do adimplemento. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão que determinou seu despejo. Preparo em ID 49708861. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, o art. 23 da Lei 8.245/91 impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação. Descumprida a obrigação, cabe ao locador postular o despejo, rescindindo o contrato, nos termos do art. 9o , II e III da Lei 8.245 /91. O agravante, embora tenha apresentado as provas de que quitou as faturas de energia referentes aos meses de maio e junho de 2023, não trouxe provas de que adimpliu com os aluguéis e outros encargos. Não demonstrou, pois, o desacerto da decisão impugnada. Ausente, pois um dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, qual seja a existência da probabilidade do direito alegado. Assim, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Faculto ao agravado a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm